Tribunal: TJDFT
Processo: 0030129-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR. REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. REFORMA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. TOTAL. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.
2. O militar que, em virtude de doença, está definitivamente incapaz de exercer suas atribuições habituais, faz jus à indenização integral prevista no contrato de seguro.
3. A seguradora, ao pactuar com militar, assumiu a responsabilidade de arcar com o risco e peculiaridades inerentes à profissão exercida pelo contratante.
4. A correção monetária dá-se a partir do evento danoso, qual seja data da ciência da transferência do militar ativo para a reforma.
5. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.